Tribunal: TJDFT
Processo: 0711450-32.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA – PRODUÇÃO DE PROVAS – EMENDA À INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação de declaração de hipossuficiência. A presunção a que se refere o art. 99, § 3o, do CPC não se aplica quando do contexto do processo se chegue a conclusão diversa. A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça por si só não basta para o indeferimento ou revogação da medida se desacompanhada de elementos de prova indicativos da capacidade econômica do beneficiário. Ademais, no caso concreto, em que pese o autor ser engenheiro, consta dos autos seu contracheque no importe de R$ 4.787,26 (ID Num. 29692165), o que comprova a hipossuficiência. Por isso, presentes os requisitos, defiro ao autor e recorrente a gratuidade de justiça. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA.
2. Nos termos do art. 321 do CPC, “o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado”. E acrescenta no parágrafo único que “se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”.
3. No caso em análise, relata o autor que esqueceu sua aliança na academia que frequenta e um funcionário da empresa teria se apropriado dela. Pugna pela inversão do ônus da prova em tutela de urgência para acesso às filmagens. A seguir, restou determinada a emenda à inicial ao argumento de que o pedido para apresentação das filmagens não se harmoniza aos ditames da Lei dos Juizados Especiais (ID Num. 29691201). Diante da ratificação do pedido, o processo foi extinto sem resolução do mérito com o indeferimento da inicial.
4. A controvérsia diz respeito à inversão do ônus da prova em tutela de urgência para produção de prova concernente à instrução do processo. À vista disso, seria o caso de indeferir ou não o pedido de tutela de urgência, mas não o de emendar a inicial a fim de retirar tal pedido, uma vez que na petição inicial constam os requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do CPC. 5. Não é razoável fulminar um processo no nascedouro, nestes termos, quando sequer foi angularizada a relação processual para possível conciliação em audiência, não tendo sido oportunizada às partes a produção de provas e até oitiva de testemunhas que poderão alcançar o intento pretendido na tutela de urgência. Ademais, sendo o juiz o destinatário da prova, pode ele, inclusive, determinar a produção daquelas que achar necessárias para seu livre convencimento. Nesse sentido, não se verifica complexidade na apresentação de filmagens, ou seja, o pedido, em tese, não seria incompatível com o rito dos Juizados Especiais.
6. Portanto, é o caso de cassação da sentença para que o processo siga seu regular processamento.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito.
8. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Sem custas adicionais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.